Tribunal: STF
Processo: RE 430317
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONTAGEM DE TEMPO EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998.



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, o servidor que completou o tempo de serviço para usufruir da licença-prêmio em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998, e não o fez, tem direito a computar em dobro o tempo correspondente à licença para fins de aposentadoria. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.